Tribunal: CARF
Processo: 14098.000082/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000082/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.353 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/11/2008
CEBAS. EFEITO EX TUNC.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CFL. 69. INOCORRÊNCIA.
Verificando que a Entidade possui CEBAS válido no período correspondente à
fiscalização não há infração correspondente à CFL 69 - apresentar GFIP com
erro no preenchimento de campo relacionado com os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, pelo que hão há aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000082/2010-45
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

Trata-se do Auto de infração DEBCAD 37.235.431-9 com cientificação em
18/05/2010 (fl. 03), relativo a multa em decorrência do descumprimento de obrigação acessória
(CFL 69). O período de apuração é 01/04/2006 a 30/11/2008.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 05 a 08), a contribuinte apresentou GFIP com
erro no preenchimento de campo relacionado com os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, descumprindo, assim, o disposto no §6o do artigo 32 da Lei 8.212/1991, em
vigor à época, ao informar o código FPAS 639, sendo que o correto seria 574.
Em Impugnação (fls. 60 a 76) a Contribuinte afirma que:
(1) A informação prestada em GFIP, relativamente ao código FPAS, não foi
equivocada, estando em concordância com a orientação ditada pelo Poder Judiciário;
(2) A Justiça Federal em Sinop/MT proferiu sentença de mérito, em ação que a
impugnante moveu contra o INSS, reconhecendo a imunidade tributária prevista no parágrafo 7o
do art. 195 da CF, considerando que se trata de entidade beneficente de assistência social, tendo,
assim, acolhido seu pedido e reconhecido seu direito de informar em suas GFIP o código FPAS
639;
(3) Entendendo o Poder Judiciário que a impugnante possui o direito a imunidade,
enquanto não reformada a decisão que lhe garante o direito, qualquer procedimento tendente a
exigir tributos tidos como imunes configura abuso e flagrante desrespeito aos ditames
constitucionais;
(4) Embora o legislador não tenha dito expressamente que as instituições de
educação sem fins lucrativos são beneficiárias da imunidade do art. 195, § 7o, da Constituição,
também não as excluiu, não podendo a legislação infraconstitucional prever a exclusão, muito
menos limitações ao gozo da imunidade tributária;
(5) A lei infraconstitucional igualmente reconhece que a atividade educacional
sem fins lucrativos é uma atividade de assistência social, de acordo com o que dispõe o art. 55,
III da Lei n. 8.212/1991, em redação original;
(6) As entidades beneficentes educacionais, para que possam, efetivamente, gozar
da imunidade prevista no art. 195, § 7 devem respaldar, tão somente, os requisitos estabelecidos
pelo art. 14 do CTN;
(7) A legislação, doutrina e jurisprudência pátria, preconizam que é vedado à lei
infraconstitucional disciplinar a imunidade de forma a retirar, restringir "ou invalidar a
desoneração tributária que a constituição visa proteger. A disciplina fica a cargo da lei
complementar, que pode regulamentar a matéria constitucional, porém, em hipótese alguma,
impor limitação ao gozo da imunidade.
(8) O legislador federal vem se valendo da legislação ordinária com o objetivo de
aumentar a arrecadação, impondo requisitos ao gozo da imunidade, que "de longe" se
compatibilizam com o conceito de beneficência e assistência social preconizados pela
Constituição Federal.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

(9) As alegações de que a impugnante dependeria de cadastro junto a CNAES
(Classificação Nacional das Atividades Econômicas) para se aproveitar da imunidade, pelo
mesmo fundamento, não merece prosperar, eis que, trata-se de exigência prevista em lei
infraconstitucional desprovida de competência para disciplinar matéria constitucional.
Requer, ao final, que seja o Auto de Infração suspenso, a fim de que aguarde a
decisão definitiva a ser proferida no processo judicial.
O Acórdão n. 04-21.323 (fls. 128 a 136) da 4a Turma da DRJ/CGE, em Sessão de
04/08/2010, julgou a impugnação improcedente. Entendeu-se que as alegações de
inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não podem ser oponíveis na
esfera administrativa e que, por falta de previsão legal, não se suspende o julgamento ou a
cobrança de créditos tributários em razão de ações judiciais propostas pelo contribuinte, até o seu
trânsito em julgado, além do que, a alegada medida judicial visa a anulação de outro crédito
tributário lançado e a exclusão do seu nome do CADIN, não guardando, assim, identidade com o
lançamento ora em questão.
Cientificada em 03/09/2010 (fl. 148), a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 149 a 154) em 22/09/2010 (fl. 149). Alega que não se trata de pretensão que
seja declarada ilegalidade ou inconstitucionalidade no processo administrativo, como julgou a
DRJ, mas sim de respeito à interpretação determinada pelo Poder Judiciário.
Requer a suspensão do processo administrativo até que haja decisão definitiva no
processo judicial, que trata da imunidade da fundação e, alternativamente, requer que seja o
recurso provido para desobrigar a recorrente ao pagamento dos valores indicados no auto de
infração.
Em 25/01/2017 consta a apensação do processo n. 14098.000083/2010-90 (fl.
162).
Mediante a Resolução n. 2201-000.513 (fls. 163 a 170) de 01/12/2021, o
julgamento foi convertido em diligência para saber se o requerimento constante em fls. 52 [do
processo 14098.000083/2010-90] foi atendido pelo órgão competente e, em caso afirmativo,
saber a que período foi concedido.
Consta Relatório de Diligência, de 09/03/2023 (fls. 171 e 172), sem a intimação
da contribuinte. Em resposta à solicitação da 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária do CARF, constatou-se que:
(fl. 171) “(...) Em 15/09/2022, o contribuinte em tela foi intimado, por via postal com
AR, a apresentar cópia do seu CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS.
Atendendo à intimação, a entidade diligenciada sustentou, em síntese, o que se segue:
1. que, com relação à Certificação da FUNDAÇÃO junto ao CEBAS, esta foi concedida
pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da
Educação, por meio da Portaria no 267, de 21/06/2013, exarada no Processo n'
71010.002449/2006-35, pelo período de 24/06/2013 a 23/06/2016, conforme consta da
respectiva Declaração (doc. 02), a qual foi publicada no Diário Oficial da União – Seção
1, n' 119, de 24/06/2013, pág. 35 (doc. 03);
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

2. que, o ano de 2016, ao final da vigência do Certificado, a FUNDAÇÃO apresentou
requerimento de sua renovação junto ao CEBAS, ocasião em que foram enviados os
documentos necessários à tal finalidade (conforme Protocolo/Processo n'
23000.020734/2016-86 - doc.04); porém, até o presente momento ainda não houve a
conclusão da análise do requerimento de renovação do Certificado (conforme relatório
do protocolo/processo da renovação - doc. 05);
3. que, por diversas vezes, a FUNDAÇÃO buscou entrar em contato com o órgão
competente via e-mail e/ou telefone visando obter resposta quanto ao requerimento de
renovação do Certificado do CEBAS, e em todas as ocasiões recebeu apenas a
informação de que o processo de renovação de sua certificação ainda estaria em análise
(conforme e-mail recebido este ano de 2022 - doc. 06),
sendo que recentemente realizou novo requerimento via sistema buscando, mais uma
vez, informações a respeito (conforme print da solicitação - doc. 07);
4. que, por todo o exposto, se encontra em vigência o Certificado do CEBAS emitido
através do Processo n' 71010.002449/2006-35, publicado no Diário Oficial da União –
Seção 1, n' 119, de 24/06/2013; e, atualmente está no aguardo da conclusão da análise
do requerimento de renovação de sua Certificação apresentado no ano de 2016
(Processo n' 23000.020734/2016-86).
De início, insta observar que, compulsando a publicação do Diário Oficial da União –
Seção 1, Fls. 16 e 17, datada de 04/03/2013, referente à Portaria n' 85, de 1' de março de
2013, da SECRETARIA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR, verifica-se que requerimento em tela, formalizado no processo n'
71010.002449/2006-35, que pleiteou a concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, foi indeferido em razão do descumprimento das
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 10.19.2.5 e NBC T 10.19.2.6, nos termos
da Resolução CNAS n' 66, de 16 de abril de 2003.
Todavia, de fato, em consulta ao DOU – Seção 1, n' 119, de 24/06/2013, Fl. 35, por
meio da Portaria n' 267/2013, que teve fulcro nos fundamentos constantes no Parecer
Técnico n' 111/2013-CGCEBAS/DPR/SERES/MEC, exarado nos autos do processo n'
71010.002449/2006-35, a entidade foi certificada (reformando, com efeito, a decisão de
indeferimento exarada na Portaria n' 85, de 1' de março de 2013, no bojo do mesmo
processo) como Entidade Beneficente de Assistência Social pelo prazo de 3 (três) anos,
a contar da publicação do ato administrativo concessivo em questão. Vale dizer, foi
concedido o CEBAS para o período de 24/06/2013 a 24/06/2016.
Por sua vez, cumpre sublinhar que foi confirmada, no sitio na internet do protocolo
integrado do governo federal ( https://protocolointegrado.gov.br/Protocolo/), a
informação prestada pelo contribuinte quanto ao seu requerimento (processo n'
23000.020734/2016-86) de renovação do CEBAS, registrado em 03/05/2016 jnto ao
Ministério da Educação.
Com efeito, ante o exposto, mormente pelo disposto na mencionada Portaria n'
267/2013, dessume-se que o requerimento constante em fls. 52 foi, de fato, atendido
pelo órgão competente, tendo sido concedido o CEBAS para o período de 24/06/2013 a
24/06/2016, encontrando-se, atualmente, a referida certificação pendente de decisão por
parte do Ministério das Educação, quanto ao seu pedido de renovação protocolado em
03/05/2016. Vale sublinhar que a certificação permanece válida até a data da decisão
por parte do órgão competente, nos termos do que preceitua o § 2' do art. 24 da Lei n'
12.101/2009, diploma legal então vigente na data do requerimento da entidade em tela.”
É o relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
03/09/2010 (fl. 148), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 149 a 154) em 22/09/2010
(fl. 149).
Certificado de entidade beneficente de assistência social – CEBAS.
A fiscalização foi originada da apresentação de GFIP com “erro no preenchimento
de campo relacionado com os fatos geradores das contribuições previdenciárias”, dado a ora
Recorrente ter preenchido as guias com o código FPAS 639 (entidade beneficente de assistência
em gozo da isenção de contribuições sociais).
Nos autos consta Certidão do CEBAS datada de 30/04/2009:
(fl.26) Atendendo a requerimento do(a) Interessado(a) CERTIFICAMOS, com.
fundamento no Inciso IV do art. 18 da Lei n. 8.742, de dezembro de 40 1993, que a
entidade FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO, com sede em
SORRISO - MT, Inscrita no CNPJ sob o n. 01.392.80210001-57, protocolizou pedido
de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS no
Conselho
Nacional
de
Assistência
Social
-
CNAS,
pelo
processo
n.
71010.00244912006-35, o qual estava sem julgamento pelo CNAS até a data da Medida
Provisória no 446/2008, tendo sido encaminhado para o Ministério da Educação em
09/12/2008.
O período de fiscalização foi de 01/04/2006 a 30/11/2008. Conforme consta no
Relatório de Diligência (fls. 171-172), foi concedido o CEBAS para o período de 24/06/2013 a
24/06/2016.
Com efeito, ante o exposto, mormente pelo disposto na mencionada Portaria n'
267/2013, dessume-se que o requerimento constante em fls. 52 foi, de fato, atendido
pelo órgão competente, tendo sido concedido o CEBAS para o período de 24/06/2013 a
24/06/2016, encontrando-se, atualmente, a referida certificação pendente de decisão por
parte do Ministério das Educação, quanto ao seu pedido de renovação protocolado em
03/05/2016. Vale sublinhar que a certificação permanece válida até a data da decisão
por parte do órgão competente, nos termos do que preceitua o § 2' do art. 24 da Lei n'
12.101/2009, diploma legal então vigente na data do requerimento da entidade em tela.”
O Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, publicado no DOU em 15/12/2011, 2. Nele
está que não há interesse da PGFN no prosseguimento de ações em que o CEBAS é deferido
somente após o prazo, dado que o efeito é ex-tunc e retroage ao protocolo do requerimento. Diz-
se que é “declaratório” e não “constitutivo”. Não diz, portanto, que é desnecessário, mas que
possui efeitos retroativos.
P A R E C E R/PGFN/CRJ/No 2132 /2011. CEBAS. Efeitos. O Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como
filantrópica, é meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc.
Retroação à data do protocolo do pedido. Necessidade de cumprimento da legislação em
vigor e da superveniente. Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.353 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000082/2010-45

pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já
interpostos
Em virtude das decisões reiteradas do STJ de que o CEBAS possui efeito ex-tunc,
a PGFN passou a desistir das demandas em que a contribuinte tenha pedido renovação do
certificado, mas cujo deferimento tenha sido dado somente após o período fiscalizado. Os efeitos
do CEBAS, dessa forma, retroagem à data do protocolo do requerimento.
Consta (fl. 26) a Certidão do CEBAS datada de 30/04/2009: protocolizou pedido
de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS no Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS, pelo processo n. 71010.00244912006-35, o qual estava
sem julgamento pelo CNAS até a data da Medida Provisória no 446/2008 publicada- no DOU de
10111/2008, tendo sido encaminhado para o Ministério da Educação em 09/12/2008.
Dado, portanto, que houve o correto preenchimento das guias, dou integral
provimento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 178
DF CARF MF
Original